Tribunal: TJPA
Processo: 0013471-72.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013471-72.2012.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MERCEDES GONCALVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE CARGO DE PROFESSORA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. NÃO CARACTERIZADA.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. In casu a servidora apelada não logrou êxito em comprovar a existência de arbitrariedade ou ilegalidade do ato de dispensa do cargo de professora, para fazer jus a reintegração a cargo público, pois não foi aprovado em concurso público, na forma do art. 37, inciso II, da CF, como também não se encontra amparada pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, posto que os elementos probantes existentes

nos autos indicam que foi contratada de forma temporária após a promulgação da Constituição Federal de 1988, em 28.06.1993. Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da inicial.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido da inicial, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 18 de maio de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos da ação de reintegração de cargo com pedido de tutela antecipada ajuizada em seu desfavor por
MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO, que julgou procedente o pedido declarando a nulidade da Portaria n.º 166, de 26.06.1996, que teria dispensado a servidora do cargo que ocupava e determinou a reintegração da mesma ao cargo que ocupava, com a preservação de direitos e vantagens do período do afastamento.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

- Que a admissão da servidora apelada ocorreu por contrato temporário, na forma do art. 37, inciso IX, da CF, e não teria sido aprovado em concurso público e

não teria a estabilidade assegurada no art. 19 do ADCT, e a

contratação teria sido legal, portanto, não poderia ser acolhido o pedido de reintegração ou pagamento de benefícios, tais como o FGTS.

- Diz que o ato de contratação seria nulo e não produziria efeito, conforme o previsto no art. 37 da CF;

- Defende que não existiria prova de prestação de serviço pela apelada a partir de 1983 e ainda que houve encontraria óbice na vedação disposta no art. 19, §2.º, do ADCT.

- Sustenta que atuou de acordo com o princípio da estrita legalidade, estabelecido no art. 5.º, e 37 da CF.

- Afirma que o ato de exoneração de servidor temporário e discricionário e não pode sofrer intervenção Do Judiciário.

- Defendeu a inexistência dos pressupostos de concessão do pedido de liminar.

Requer ao final, seja conhecido o apelo e provido, para reformar a sentença para julgar improcedente o pedido da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-1553656/p.2/5.

O Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento e improvimento da apelação no ID-2553781.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA,18 de maio de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação deve ser conhecida porque satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

No caso concreto, a
servidora apelada não logrou êxito em comprovar a existência de arbitrariedade ou ilegalidade do ato de dispensa do cargo de professora, para fazer jus a reintegração a cargo público, posto que as provas existentes nos autos em seu conjunto evidenciam que a servidora apelada não foi aprovada em concurso público,
na forma exigida para a ocupação de cargo público, na forma do art. 37, inciso II, da CF.

Na realidade, houve contratação temporária na forma consignada na sua ficha funcional constante do ID-1553647/p.14, consignando a admissão por meio da Portaria n.º 1843, datada de 28.06.1993, para exercer a função de professora na Escola Estadual de 2.º Grau Professor José Maria Machado, no Município de Barcarena, além da ficha financeira do ID-1553647/p.19/21, consignando o registro de matrícula n.º 05499607, regida pela Lei Complementar n.º 07/91, ou seja, a servidora apelada encontrava-se regulada por regime precário de contratação

temporária.

É verdade que também consta da referida ficha funcional que a servidora apelada já havia tido uma admissão anterior no serviço público, por meio da Portaria n.º 100094, datada de 13.08.1982, lotada na Escola Estadual de 2.º Grau Professor Padre Lourenço Scotti, no Município de Irituia, mas nesta passam no serviço público, foi dispensada na data de 01.05.1984, conforme se verifica da Portaria n.º 8409, datada de 16.08.2011, ou seja, as provas apontam para a saída do serviço público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Importa salientar que a apelada nada mencionou sobre a existência de irregularidade na sua dispensa, ocorrida na data de 01.05.1984, assim como não juntou qualquer documento comprovando a prestação de serviço público ininterrupta no período compreendido entre a sua dispensa em 01.05.1984 e a nova contratação temporária ocorrida por meio da Portaria n.º 1843, datada de 28.06.1993.

Assim, forçoso é concluir que a apelada/autora não se encontra amparada

pela estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT, posto que os elementos probantes indicam que foi contratada de forma temporária em 28.06.1993, após a promulgação da Constituição Federal de 1988.

Nesta linha, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou de forma contrária a reconhecimento de estabilidade excepcional de servidor público temporário, que não preenche os requisitos estabelecidos no art. 19 do ADCT, consignado a necessidade de aprovação em concurso público, conforme exigido no art. 37, inciso II, da CF
, in verbis:

“EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte. Permanência no cargo de servidores contratados por prazo determinado e sem a realização de certame público. Vício de iniciativa. Violação do princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). Ação julgada procedente. 1. Os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte asseguraram a permanência dos servidores da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte admitidos em caráter temporário entre o período de 8 de janeiro de 1987 a 17 de junho de 1993 sem a prévia aprovação em concurso público, tornando ainda sem efeitos os atos de direção da universidade que, de qualquer forma, importassem em exclusão desses servidores do quadro de pessoal. 2. A proposição legislativa decorreu de iniciativa parlamentar, tendo sido usurpada a prerrogativa conferida constitucionalmente ao chefe do Poder Executivo quanto às matérias afetas ao regime jurídico dos servidores públicos (art. 61, § 1º, inciso II, alíneas c, da CF/88). Precedentes. 3
. Ofensa, ainda, ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), haja vista a estabilização de servidores contratados apenas temporariamente. O art. 19 do ADCT concedeu estabilidade excepcional somente aos servidores que, ao tempo da promulgação do texto, estavam em exercício há mais de cinco anos. Precedentes. 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação do serviço público de ensino superior na Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN). Ademais, de forma semelhante ao que realizado por esta Corte na ADI nº 4.876/MG, ficam ressalvados dos efeitos desta decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria.
5. Ação direta julgada procedente.”
(ADI 1241, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-08-2017 PUBLIC 03-08-2017)

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato temporário. Reconhecimento de estabilidade sem a prévia realização de concurso público. Impossibilidade. Precedentes. 1.
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a estabilidade é atributo de cargo público cujo provimento seja antecedido de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se podendo admitir, em face do regime constitucional vigente, a figura da estabilidade do servidor contratado temporariamente
. 2. Agravo regimental não provido.”

(RE 847418 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida, que anulou a P
ortaria n.º
166, de 26.06.1996, para julgar improcedente o pedido da inicial, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA,18 de maio de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 25/05/2020